Tribunal: TJDFT
Processo: 0744726-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744726-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: MATTHEW JAMES HYMAS, MATILDE GEMELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravante contra MATTHEW JAMES HYMAS E MATILDE GEMELI, decisão nos seguintes termos: “Defiro o pedido de renovação da diligência de Avaliação, a ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador diverso, dos bens dos bens móveis da executada que que se encontram localizados na SHIS, QI 21, Bloco B- Parte B, Brasília-DF, CEP: 71655-560, penhorados conforme diligência realizada no Id 244364480. Todavia, advirto à parte exequente que não será deferida, a princípio, a alienação dos bens em leilão judicial, tendo em vista que a medida se mostra infrutífera. Assim, a manutenção da penhora está condicionada à adjudicação e alienação particular (sites de vendas, como OLX). Assim, cumpra-se a presente decisão com força de mandado de avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, no valor de R$ 311.678,25. Fica a parte exequente responsável pela remoção e nomeada como depositária dos bens penhorados. Advirto à parte exequente que DEVERÁ entrar em contato com o Oficial de Justiça responsável por executar a medida para fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado. Proceda-se ainda a pesquisa de bens dos Executados junto ao Sisbajud e Infojud. Expeça-se Mandado de Avaliação.” – ID 250136355 dos autos n. 0711184-97.2024.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “O Código de Processo Civil, assegura o direito ao leilão judicial de bens penhorados e reforça que é o meio regular de expropriação admitindo a expropriação particular de forma subsidiária, e mediante concordância das partes ou expressa autorização judicial em hipóteses excepcionais. ( ) No caso concreto, o magistrado não demonstrou qualquer justificativa concreta que evidencie a suposta “infrutividade” do leilão. Ao contrário, trata-se de bens de valor expressivo, cuja venda individual em plataformas particulares é ineficiente e custosa, sobretudo considerando o volume e especificidade dos itens (maquinário de restaurante). O direito do Agravante à realização de leilão judicial é expressamente reconhecido pelo CPC, não podendo ser restringido por presunções genéricas. ( ) Cumpre destacar que CPC assegura que a execução se realiza no interesse do credor, cabendo ao juízo garantir meios adequados à satisfação do crédito, e não transferir a Agravante responsabilidades que competem à estrutura estatal da execução.” (ID 77270196). Sustenta que “a credora jamais concordou com a adjudicação dos bens. A determinação para que proceda à venda particular dos bens via OLX representa ônus excessivo e indevido, incompatível com a natureza da função jurisdicional” (ID 77270196). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para interromper os efeitos da decisão agravada e evitar maiores prejuízos ao Agravante mantendo-se a penhora dos bens de ID: 244364483 a 244364487 e prosseguimento das medidas expropriatórias para o leilão judicial. Trata-se de evidente RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO já que a imposição da adjudicação sujeita os agravantes a riscos logísticos, patrimoniais e jurídicos, além de comprometer a eficácia da execução. A PROBABILIDADE DO DIREITO está demonstrada pela ampla legislação e jurisprudência que corroboram o direito da Agravante ao leilão judicial como via legal, adequada e prioritária para expropriação, sendo indevida a imposição de alienação particular” (ID 77270196). Por fim, requer: “a) O recebimento do presente agravo e deferimento da tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão de ID 250136355, e manter a penhora e expropriação dos bens; b) No mérito, que este c. Órgão Julgador conheça e dê provimento ao presente agravo a fim de reformar a decisão agravada e determinar que a alienação dos bens penhorados seja realizada por leilão judicial, conforme arts. 879, 881 e 882 do CPC;” (ID 77270196). Preparo regular (ID 77270898). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido porque manifestamente inadmissível. A parte da decisão interlocutória contra a qual o agravante interpõe o presente recurso não tem conteúdo decisório; trata-se de mera advertência ao exequente de que eventual pedido de alienação de bens por leilão judicial não será deferido. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento com pedido de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios, ajuizada por ARTE COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÓVEIS LTDA contra MATTHEW JAMES HYMAS, pela qual os pedidos foram julgados procedentes “a fim de decretar a rescisão do contrato de sublocação celebrado com os Réus sobre o imóvel localizado no Setor de Habitações Individuais Sul, Comércio Local, QI-21, Bloco B, Brasília-DF, resolvendo o mérito, a teor do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condeno o Réus ao pagamento dos aluguéis, bem como do IPTU/TLP e das despesas de condomínio, todos vencidos nas datas indicadas pela Autora na planilha de ID 191117744 (a partir de 05/06/2023), e vincendos até a data da efetiva desocupação do imóvel (03/01/2025, consoante ID 222247205), acrescidos de correção monetária pelo IPCA (índice oficial), conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do vencimento de cada parcela até a satisfação do crédito, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido corrigido, nos termos da cláusula 4a, caput e parágrafo primeiro, do contrato firmado entre as partes (ID 191117730, fl. 02)” (ID 229825476, origem). O pedido de cumprimento de sentença foi recebido em 03/06/2025, no valor de R$256.117,30 (ID 238070091, origem). Pela decisão de ID 242535691 na origem, determinada a pesquisa de bens e ativos financeiros nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como a expedição de “mandado de penhora e avaliação dos bens que se encontram no SHIS, QI 21, Bloco B- Parte B, Brasília-DF, CEP: 71655-560". O mandado foi cumprido em 28/07/2025, conforme certidão: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 28/07/2025 às 13:30, dirigi-me à(ao) SHIS QI 21 BLOCO B-PARTE B SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71655-560, onde PROCEDI À PENHORA determinada de todos os bens móveis remanescentes no imóvel, constantes de relação de bens apresentada pela parte autora, em anexo, conforme auto de penhora anexo, com exceção dos penhorados pela Oficiala Keila Queiroz de Pinho Tavares em 15/04/2025, ID 241934051, deixei de proceder a avaliação determinada por falta de conhecimento técnico, posto tratar-se de bens personalizados, usados e destinados a um fim específico: montagem de um restaurante de luxo em área nobre de Brasília, assim entendo que os bens formam a parte material de um fundo de comércio e devem ser avaliados em conjunto. anexa relação de bens penhorados e auto de penhora.” (ID 244364480, origem) O exequente requereu nova avaliação: “Em que pese a nobre oficiala ter promovido a penhora dos bens remanescentes do imóvel, não promoveu a avaliação sob alegação de falta de conhecimento técnico. Com as devidas vênias, é incoerente a justificativa da oficiala, tendo em vista que o maquinário existente no restaurante não é rebuscado, possui marca e número de série, sendo de fácil identificação até mesmo em pesquisa na internet. Tanto é verdade que a Oficiala Keila Queiroz efetuou o trabalho sem percalços no ID 241934051, no limite da dívida exequenda. De fato, Excelência, são muitos bens que compõem o restaurante, mas estes se encontram listados e organizados, conforme fotos anexas e lista juntada pela própria oficiala, assim, não se trata de diligência de difícil constatação, mas sim que exige disponibilidade e eficiência do oficial designado, o que não ocorreu na diligência de ID 244364480. A respeitável oficiala compareceu ao local de salto alto e vestido o que dificulta a mobilidade para o trabalho de avaliação, além da pouca disposição pessoal. Assim, não se trata de dificuldade técnica para avaliação, mas sim de falta de eficiência da servidora designada. Se não fosse assim, por que a oficiala anterior conseguiu avaliar lustres e freezers, mas esta não conseguiu avaliar fogões, frigobar, computador, sofá, mesa, etc.? Não se tratam de bens de luxo, nem singulares, são móveis de um restaurante. Assim, para evitar que o exequente, que já sofre o prejuízo de R$ 316.757,57 (trezentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), seja ainda mais onerado, requer que Vossa Excelência designe novo oficial avaliador para realização da diligência.” (ID 246877835, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido o pedido de renovação da diligência de avaliação dos bens, bem como advertida a parte exequente de que não será deferida, em princípio, a alienação dos bens em leilão judicial. O agravante requer, em síntese, que “a alienação dos bens penhorados seja realizada por leilão judicial, conforme arts. 879, 881 e 882 do CPC” (ID 77270196). Muito bem. Como se viu, não houve indeferimento do pedido de alienação dos bens em leilão judicial, mas sim mera advertência; nenhum conteúdo decisório passível de impugnação. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: recurso inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora